Tribunal: TJBA
Processo: 8081657-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081657-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALMIR SIMOES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DECURSO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVA INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO PERÍODO DE CARÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de apelação cível interposta por Almir Simões dos Santos, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, nos quais o autor pleiteava a declaração de nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares que lhe impuseram punições nos anos de 1995 e 2005, bem como a retirada definitiva dos registros dessas punições de sua ficha de assentamento funcional, com fundamento no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de cancelamento dos registros punitivos no assentamento funcional do policial militar está alcançado pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (ii) saber se, presentes os requisitos previstos no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, o apelante tem direito ao cancelamento dos registros punitivos de sua ficha de assentamento, independentemente da decretação de nulidade dos procedimentos disciplinares originários. III. Razões de Decidir A pretensão de cancelamento dos registros punitivos no assentamento funcional não se confunde com a pretensão de anulação ou invalidação dos atos punitivos. Enquanto a segunda sujeita-se à prescrição quinquenal, a primeira deriva de omissão continuada da Administração em praticar ato administrativo ao qual está obrigada por lei, razão pela qual a prescrição não corre enquanto persistir tal omissão. O art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) assegura o cancelamento dos registros das punições de advertência e de detenção após o decurso de, respectivamente, dois e quatro anos de efetivo exercício, desde que o policial militar não haja praticado nova infração disciplinar nesse período. O cancelamento é direito subjetivo do policial militar, e não mera liberalidade administrativa. A vedação constitucional de penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, "b", da CF/1988) impede que o registro de punições administrativas permaneça indefinidamente no assentamento funcional do servidor militar, após cumpridos os requisitos legais para o seu cancelamento. O conjunto probatório indica que as punições questionadas datam de 1995 e 2005, que o policial superou largamente os prazos de dois e quatro anos previstos no art. 56 da Lei nº 7.990/2001, e que, no período subsequente às punições, lhe foram concedidas três licenças-prêmio por assiduidade – benefício vedado pela lei ao policial que tenha sofrido sanção disciplinar de detenção no período aquisitivo –, circunstância que indica a inexistência de nova infração disciplinar durante o prazo de carência. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de cancelamento dos registros das punições disciplinares na ficha de assentamento funcional do apelante. Tese de Julgamento "1. A pretensão de cancelamento de registro punitivo no assentamento funcional do policial militar, fundada no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, não se sujeita à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 enquanto persistir a omissão administrativa em promover o cancelamento após cumpridos os requisitos legais. 2. Preenchidos os prazos de efetivo exercício sem nova infração disciplinar exigidos pelo art. 56 da Lei nº 7.990/2001, o cancelamento dos registros punitivos no assentamento funcional é direito subjetivo do policial militar, sendo inadmissível a manutenção indefinida dessas anotações, em respeito à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 5º, XLVII, "b", LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia – EPM), art. 56 e parágrafo único; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 100; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.013, § 4º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8081657-38.2022.8.05.0001; Recorrente: Almir Simões dos Santos; Recorrido: Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido de cancelamento dos registros punitivos no assentamento funcional do apelante, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 23 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator